Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710190-91.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LINDINALVA DA SILVA SANTIAGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA INTEGRAR ASSENTAMENTO RURAL. EDITAL. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESULTADO VÁLIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 – No âmbito do Distrito Federal, o Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais foi criado a partir da Lei no 1.572/1997 e regulamentado pelo Decreto no 37.583/2016. Com a edição do Decreto no 36.190/2014 e Decreto no 38.268/2017 foi instituído o Projeto do Assentamento Santarém, em Ceilândia/DF. O procedimento para seleção dos beneficiários, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, foi definido quando da divulgação do edital no 01/2017, estabelecendo as regras que as famílias interessadas deveriam cumprir os critérios de classificação. 2 – O ato administrativo ostenta presunção de legitimidade e uma vez ausente prova de irregularidade no julgamento dos critérios de classificação das famílias que se submeteram ao processo de seleção para integrar área de assentamento rural, não subsiste fundamento para invalidação ou nulidade do resultado divulgado. 3 – Negado provimento ao recurso. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta ter o acórdão recorrido violado o Decreto Federal 10.088/2019, os artigos 1.334, §2o, e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, e 14, inciso I, da Convenção Internacional 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), porque deveria ter reconhecido seu direito de permanecer na terra que lhe foi doada informalmente por políticos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 1.334, §2o, e 1.336, inciso I, ambos do CCB, e 14, inciso I, da Convenção Internacional 169 da OIT. Isso porque os citados preceitos sequer foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. No tocante ao Decreto Federal 10.088/2019, além dos óbices acima citados (ausência de prequestionamento), como não foram particularizados os dispositivos tidos como afrontados, é possível a incidência também da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1840495/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige a demonstração concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no REsp 1838034/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015